Tribunal: TJDFT
Processo: 0008601-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0008601.38.2014.8.07.0000) e os do Precatório 0002667-36.2013.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 7461048 do Precatório n. 0002667.36.2013.8.07.000 em 2013. Posteriormente, em 2014, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição id 7762716, fl. 1, dos presentes autos, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (2009.01.1.189348-9), sem a informação de que tratava-se de requisição retificadora, razão pela qual foi autuada como precatório autônomo e gerou o presente processo. No precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000 (id 7461048, fl. 27), há determinação de retificação daqueles autos para fazer constar o mesmo valor inscrito no precatório em epígrafe. Nota-se, desse modo, que a requisição que deu origem ao presente precatório trata-se, na verdade, de requisição retificadora do Precatório 0002667-36.2013.8.07.0000. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0008601.38.2014.8.07.0000. 2. Anexe a requisição id 7762716, fl. 1, dos presentes autos e esta decisão no Precatório 0002667-36.2013.8.07.0000 e cumpra nele a determinação exarada no id 7461048, fl. 27, alterando o valor do crédito no PJe. Não há necessidade de fazer o Precatório 0002667-36.2013.8.07.0000 concluso para decisão retificadora, haja vista que, conforme mencionado acima, já foi determinada a retificação do referido processo. Após, a alteração do valor no PJe, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 3. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. A presente decisão possui força de ofício. 4. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 5. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios